Tribunal: TJDFT
Processo: 0713468-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713468-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGENES DAVID DE SOUZA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIÓGENES DAVID DE SOUZA contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, no processo no 0704970-14.2020.8.07.0007 proposto em desfavor da G44 BRASIL S/A, determinou a emenda à inicial, sob pena de indeferimento. Nas razões recursais (ID 16275235), alega o desacerto da decisão combatida, tendo em vista a possibilidade de processamento da demanda via ação monitória, mormente porque outras varas têm admitido essa forma. Narra tratar a agravada de empresa envolvida em questão de pirâmide e inexiste outras provas a serem produzidas em ação de conhecimento a não ser as que já se encontram previamente acostadas aos autos. Afirma ser importante o deferimento do rito da monitória, porquanto é mais rápido e há informações de estarem os sócios se desfazendo de bens, correndo o risco de não atingir o resultado pretendido com a demanda. Assevera não estar questionando o contrato firmado entre as partes, mas tão somente a execução das cláusulas em seus estritos termos, visando a devolução dos valores prometidos pela agravada. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal a fim de garantir o processamento do feito originário pelo rito das ações monitórias, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 16276210). É o relatório. Decido. Consoante relatado, insurge-se o agravante em face da decisão que determinou a emenda à inicial, sob pena de indeferimento. Transcrevo a decisão vergastada: “Em atenção aos embargos declaratórios opostos em ID 61857624, esclareço ao autor que já existem em andamento perante esta vara outros processos com pedidos semelhantes, todos processados pelo rito comum. Esclareço que a questão quanto à adoção ou não ao rito monitório deve-se ao entendimento deste juízo de que os fatos articulados na inicial não envolvem mero pedido de pagamento de obrigação líquida constante em documento escrito. Há diversas questões debatidas nos autos, inclusive que envolvem a prática de ilícito penal e que subsidiam o pedido de tutela de urgência. Há de se destacar, portanto, que deverão ser averiguados e provados os fatos relacionados à formação de quadrilha, de pirâmide criminosa, entre outros, para se justificar a concessão da tutela de urgência. O pedido, portanto, não se resume à mera pretensão de satisfação de dívida. Veja ainda que o contrato fala em participação societária em sociedade em conta de participação, devendo-se adotar o rito comum para permitir o amplo contraditório na apuração do valor investido e eventuais encargos prometidos em razão investimento, o que na hipótese, aparentemente ocorreu de forma diferente em cada um dos contratos que subsidiam as ações em trâmite. Portanto, é entendimento deste juízo que o rito da ação monitória não é o mais adequado para a discussão e análise dos fatos apresentados e, mesmo que outros juízes tenham processado o pedido sob o referido rito, é cediço que os juízes possuem independência funcional e que, no que diz respeito ao tema, ainda não há decisão vinculante. Mais uma vez esclareço que ao caso apresentado, sob o entendimento deste juízo, deve ser adotado o rito comum. Aproveito a oportunidade para esclarecer que da leitura da inicial, se observa que a parte autora sequer aponta claramente o valor que pretende cobrar, fazendo remissão à planilha acostada aos autos, o que não é possível aceitar. Os pedidos devem estar redigidos de forma clara e explícita. Apenas no que diz respeito ao polo passivo, de fato há equívoco na inicial. Conquanto perfilhe do entendimento de que, na hipótese, é possível a colocação da G44 Brasil SCP no polo passivo, como mecanismo para se conferir maior proteção econômica à parte contrária, também se observa que a empresa G44 Brasil S/A figura no contrato como sócia ostensiva, de modo que não há reparos a se realizar na inicial, no que se refere à indicação do polo passivo. Ante o exposto, conheço dos embargos, porquanto tempestivos e, no mérito, os acolho apenas para esclarecer a correção da indicação da empresa G44 Brasil S/A no polo passivo. Mantenho, porém, a determinação de emenda da inicial quanto à adequação do rito, por ser este o entendimento do juízo acerca do assunto, bem como a determinação para que haja a indicação clara do valor cobrado, na petição inicial, não bastando a mera referência à planilhas de cálculo. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” Cumpre ressaltar que o artigo 1.015 do digesto processual civil trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Neste contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a apreciação da decisão de determinação de emenda à inicial, uma vez que a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator